Tribunal: TJES
Processo: 5009735-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009735-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO DE ALMEIDA NETO

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da Vara Criminal de Presidente Kennedy, nos autos da ação penal na qual o paciente responde por homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II, ambos c/c art. 29, caput, do Código Penal) e por associação criminosa (art. 288 do Código Penal). O impetrante pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de disponibilização integral do inquérito policial, das medidas cautelares e dos links da audiência de instrução, bem como a revogação da prisão preventiva por alegada ausência de contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de disponibilização integral do inquérito policial, das medidas cautelares e dos links da audiência; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada mais de três anos após os fatos carece de contemporaneidade, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que o inquérito policial foi devidamente juntado aos autos principais, conforme demonstram as decisões judiciais constantes dos autos originários e as defesas prévias apresentadas pelos corréus, não havendo prova de que a defesa do paciente tenha sido efetivamente cerceada.

4. A decisão judicial de 10/10/2024 retirou o sigilo das peças do inquérito e reabriu prazo para defesa prévia, tendo beneficiado todos os réus, inclusive o paciente, não se verificando qualquer insurgência quanto à falta de acesso ao inquérito durante a fase processual adequada.

5. As medidas cautelares foram disponibilizadas na audiência de 16/12/2024, conforme ata, afastando a alegação de ocultação ou restrição indevida de provas.

6. Os links da audiência de instrução e julgamento estão sendo devidamente regularizados por determinação judicial, não se verificando, no momento, qualquer prejuízo concreto ou constrangimento ilegal decorrente dessa pendência.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta a ideia de que a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva se baseia apenas em critério temporal, devendo a necessidade da medida ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto.

8. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos fatos, na complexidade das investigações, no risco à ordem pública e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, destacando-se o envolvimento do paciente na empreitada criminosa e sua atuação posterior que demonstra tentativa de obstrução das investigações.

9. Na hipótese, não se evidenciou qualquer ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão da ordem em Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O acesso ao inquérito policial e às provas cautelares, uma vez assegurado nos autos e não impugnado oportunamente pela defesa, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

2. A ausência de contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não se limitando ao decurso do tempo entre o fato e a decretação da medida.

3. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade dos fatos e na complexidade das investigações não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 12, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009735-02.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

EVERALDO DE ALMEIDA NETO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Presidente Kennedy nos autos nº 5000511-48.2024.8.08.0041.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de disponibilização integral do inquérito policial, das medidas cautelares realizadas e dos
links
disponibilizados na audiência de instrução e julgamento; e
(ii)
a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do processo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14452668.

As informações foram prestadas e juntadas no ID 14777900.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14871641, pela
denegação
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Eu renovo os cumprimentos já realizados, e, nesta oportunidade, quero fazer um cumprimento especial à família do paciente, Cláudia e a Patrícia, sua esposa, que veio hoje a esta Tribuna, assim como eu, com sede, com sede de justiça.

E a defesa hoje vem aqui em nome de Everaldo de Almeida Costa, sustentando a ilegalidade da sua prisão, Desembargador, com base em três pontos: a violação do 312, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal; a manifesta nulidade deste processo desde sua origem; e o excesso de prazo na formação da culpa. 3 pontos.

O paciente foi denunciado pela prática de um homicídio consumado e duas tentativas ocorridas em 27 de maio de 2021, em Presidente Kennedy, cuja vítima fatal era Marcos Augusto, que na época exercia mandato de vereador naquela localidade.

A denúncia afirma que o paciente estava presente no campo onde a vítima estava antes do crime e que, em razão disso, teria passado informação da localização da vítima a seus executores.

A despeito dessa acusação grave, não consta nos autos nenhum indício de que ele tenha ligado, de que ele tenha passado essa localização para os executores, sendo essa uma dedução que decorre de dois elementos, como é que concluíram isso? O primeiro elemento é uma ligação de Douglas, que é um correu, para ele, seis meses após o crime, dizendo: “eu estou preocupado com aquele problema”. E aí deduziram que “estou preocupado com aquele problema” era o fato de seis meses atrás o que tinha ocorrido com o vereador. Não há nenhuma comprovação de que isso é a verdade.

E a outra é do próprio depoimento de Everaldo, em que ele diz, quando foi ser ouvido no inquérito, como testemunha, que ele estava presente no campo, onde o vereador estava antes de ser executado, tal como fazia sempre. Lá era um local de encontro, era um jogo de futebol que estava tendo. Ele sempre frequentava aquele campo de futebol, e também disse, através do seu depoimento, que estava lá.
Se
ele não houvesse falado que estivesse no campo, não haveria no processo nenhuma prova de que ele estaria lá. A única evidência de que ele estava naquele local é o seu próprio depoimento.

Quebrou-se o sigilo telefônico, não se evidenciou nenhuma ligação dele para os supostos executores, dando conta da localização, até porque, segundo consta, aquela localização não possui rede de telefone, não possui cobertura de telefone, ali não pega bem.

E isso... o crime acontece em 27 de maio de 2021. A decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, Excelências, ocorre em 8 de junho de 2024, mais de três anos depois. E quando nós analisamos essa decisão, não verifica a menção de nenhum fato novo ou nenhum fato contemporâneo à decisão que justificasse a adoção da cautela extrema. Consoante dispõe o 312, parágrafo 2º do CPP, a decisão que decreta a prisão preventiva tem que indicar a presença de fatos novos ou fatos contemporâneos, e da análise não se verifica essa indicação, nenhuma menção, nada.

Não estou aqui afirmando que a ausência de contemporaneidade deve ser aplicada por conta de observância do critério aritmético. Não é porque se passaram três anos, embora isso já deveria ser lamentavelmente grave. Mas não é por isso. É porque a decisão que decretou não faz menção a nenhum fato novo ou contemporâneo, e com isso ela desrespeita o 312, parágrafo 2º do CPP. E, por desrespeitar a lei, é uma decisão ilegal. E, por ser uma decisão ilegal, ela não pode ter sua validade convalidada por este Tribunal de Justiça.

Então, é possível decretar a prisão preventiva três anos após o fato? Sim, é possível. Desde que a decisão apresente fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da cautela extrema. E, nesse caso, qual é o fato novo? Qual é o fato contemporâneo à data da decretação da prisão preventiva? Eu respondo a Vossas Excelências: não há. Nenhum. E é justamente isso que caracteriza a ilegalidade. Não é análise aritmética, eu reforço dizendo, é a falta de menção a fato novo e contemporâneo na decisão, conforme determina 312, parágrafo 2º.

E o segundo ponto, Excelência, além da ilegalidade da prisão pela falta de contemporaneidade, o segundo ponto diz respeito à manifesta nulidade desse processo.

O juízo determinou que o paciente fosse citado para apresentar sua defesa prévia antes de disponibilizar para defesa o inquérito policial e as cautelares. Atendendo a determinação do juízo, o paciente apresentou sua resposta em 6 de agosto de 2024, está no ID 14352666 deste
habeas corpus
. E em 10 de outubro, meses depois, após a defesa prévia, o juízo então determinou que fosse disponibilizado o IP para as partes, e nessa decisão determinou a reabertura de prazo para apenas um correu, Gilbert, para os outros, não.

Então, com efeito, essa decisão é a confissão de que a resposta à acusação foi apresentada antes que a defesa tivesse acesso ao inteiro teor da prova, o que causa, claro, cerceamento de defesa.

E apesar da determinação de disponibilizar as cautelares também no dia 10 de outubro, quando chegou no dia 16 de dezembro na audiência, a audiência não aconteceu por conta de quê? Porque as partes não tinham tido acesso. Determinou, mas não cumpriu. Não basta determinar, tem que cumprir.

E nesse ponto merece um esclarecimento especial, porque constou na decisão quem deferiu a liminar, que havia uma inconsistência na argumentação do impetrante, porque a decisão proferida em 10 de outubro, pelo juízo de Presidente Kennedy, constante na decisão tal, expressamente determinou a retirada do sigilo do inquérito juntado na ação, concedendo acesso ao procurador de Gilbert Wagner e reabrindo prazo para defesa prévia, e segue a decisão: “embora a decisão tenha sido proferida em relação ao correu, fato que se deu em razão do denunciado ter comparecido aos autos com vários procuradores, em momentos distintos, de escritórios diversos, um de Vitória, outro de Brasília, sem que nenhum deles tenha apresentado efetivamente a defesa prévia, somente requerimentos e
habeas corpus
”.

E aí acredito que por erro material constou essa afirmação na decisão, porque o paciente, ele apresentou a sua defesa dentro do prazo de 10 dias, em 6 de agosto de 2024. Então, na decisão de 10 de outubro, falar que ele não tinha apresentado, que ele só tinha... em 10 de outubro, ele já tinha apresentado. E mais, ele foi assistido por um único procurador durante todo o processo. Não houve essa questão de advogados de fora. Essa é uma afirmação inverídica em relação ao paciente e que, portanto, se constar esse equívoco na decisão, merece ser corrigido. Realmente esse fato não aconteceu, o paciente foi assistido por um único advogado, apresentou tempestivamente e foi cerceado da sua defesa, porque quando cumpriu a decisão judicial que mandava ele apresentar em dez dias, o juiz não tinha disponibilizado pra ninguém o inquérito policial e as cautelares. E eu não tô falando aqui de prova complexa, eu não tô falando do básico. A denúncia tem que vir acompanhada do inquérito, isso é artigo 12 do CPP. Não disponibilizar o inquérito e determinar a citação? E fazer a audiência?

E sabe quando? Embora em outubro tinha sido determinado pelo juízo o inquérito policial, sabe quando ele efetivamente foi juntado nos autos, foi disponibilizado às partes? 23 de julho de 2025. Agora. Agora. Tem a certidão; nós juntamos a certidão porque em processo não se faz com dúvida, está nos autos do
habeas corpus
a certidão 15345902, em que consta que foi certificado que o sigilo do inquérito policial foi retirado no dia 23 de julho de 2025.

Com efeito, todo o processo, resposta-acusação, audiência de instrução, ela ocorreu sem que o juízo disponibilizasse à defesa o inquérito policial e as cautelares.

E aí se diz: olha, mas ninguém reclamou disso na resposta à acusação, vai alegar isso só agora?
Se
não reclamou é porque não houve prejuízo. O fato de não terem reclamado da ausência do inquérito policial e das cautelares na resposta à acusação está muito mais próximo de se declarar o réu indefeso, do que dizer que não houve prejuízo. Existe como defender alguém sem acesso ao inquérito, Excelências? Existe como fazer uma defesa ampla, conforme garante a constituição, sem acesso aos cautelares? E eu não estou falando de nada complexo, eu estou falando de uma diligência simples, daquilo que o artigo 12 diz que tem que estar desde o começo. Isso não pode ser disponibilizado no dia 23 de julho e está tudo bem.

O que nós vemos aqui é uma manifesta nulidade processual que vai ensejar ainda mais demora neste processo, e que, portanto, deve ser considerada a fim de revogar a prisão preventiva do paciente também.

Conforme Reclamação Constitucional 66185 do Espírito Santo, a apresentação de resposta-acusação antes da disponibilização de todos os elementos de prova caracteriza claro cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade e devolvido o prazo para resposta-acusação.

E tudo isso reforça nossa terceira ilegalidade: o excesso de prazo na formação da culpa. Porque a audiência que aconteceu no dia 30 de janeiro de 2025, apesar de mais de sete requerimentos das defesas, foram disponibilizados os
links
ontem. Ontem, certidão também consta no ID, 15345900 deste
habeas c
orpus
, que ontem foi disponibilizado para defesa o
link
da audiência. O processo ficou parado de 30 de janeiro até ontem, por conta de não ter sido disponibilizado para defesa do link da audiência.

É razoável? É proporcional isso? É razoável?

O juízo determinou, conforme observado na decisão que indeferiu a liminar, em 23 de junho, ele determinou: “olha, bota os
links
, disponibiliza os
links
pra defesa”. 23 de junho. E embora o 799 diz que o escrivão tem que cumprir
em dois dias os requerimentos determinados pelo juiz, só ontem, de 23 de junho, só ontem foi cumprido.

Há aqui um claro excesso de prazo na formação da culpa, porque não é razoável, não é proporcional que a máquina do judiciário paralise o processo por sete meses para cumprir uma diligência simples, disponibilizar o
link
do vídeo das audiências. Não é para fazer nada complexo que demanda prazo. O cartório faz isso imediatamente.

Então, Excelência, resumindo a nossa defesa, viemos requerer hoje aqui que seja concedido a ordem de
habeas corpus
em favor de Everaldo. Primeiro, pela fragilidade da prova em relação a ele, que inclusive o diferencia dos demais corréus; segundo, pela falta de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva, que não mencionou nenhum fato novo contemporâneo; terceiro, pela manifesta nulidade processual por só ter sido disponibilizado o inquérito policial para defesa no dia 23 de julho de 2025, fazendo com que as defesas e as audiências ocorressem sem que a defesa tivesse acesso à prova; e quarto, o excesso de prazo na formação da culpa, porque os
links
da audiência de janeiro somente foram disponibilizados ontem nos autos, e essa é a demora do processo não pode ser atribuída a defesa, não pode ser relativizada pelo princípio da proporcionalidade, devendo, então, a este Tribunal reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa.

Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, e devolvo a palavra ao Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERALDO DE ALMEIDA NETO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Presidente Kennedy nos autos nº 5000511-48.2024.8.08.0041.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de disponibilização integral do inquérito policial, das medidas cautelares realizadas e dos
links
disponibilizados na audiência de instrução e julgamento; e
(ii)
a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do processo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14452668.

As informações foram prestadas e juntadas no ID 14777900.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14871641, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º II e IV (vítima Marcos Augusto Costalonga), art. 121, §2°, IV (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, (vítimas Josimara Baioco e Heitor Jorgov Arruda) e art. 288, todos do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 44812748 dos autos de origem):

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 27 de maio de 2021, por volta das 23h09min, na estrada vicinal, Leonel, neste município e Comarca, os denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO se associaram criminosamente e sob o comando dos denunciados GILBERT WAGNER e ELAN, com animus necandi, e, utilizando duas armas de fogo, desferiram ao menos 10 (dez) disparos contra o veículo em que se encontrava as vítimas Marcos Augusto Costalonga, Josimara Baioco e Heitor Jorgov Arruda, tendo um dos disparos atingido as costas da vítima Marcos Augusto, causando a morte desse, conforme Laudo de Exame Cadavérico, não conseguindo consumar seu intento em relação as demais vítimas, por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Heitor se abrigou entre os bancos do veículo não podendo ser alvejado pelo denunciado, pois o carro estava em movimento e os disparos encontraram matérias resistentes no trajeto em relação a Jocimara (vide laudo de fl. 79-91). Revela que o motivo do crime foi uma discussão violenta com graves ameaças entre o denunciado GILBERT WAGNER e a vítima Marcus Augusto, após esse cobrar uma dívida de apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativa à venda de mourões feita pela empresa da vítima para a empresa Lopes do Brasil Construtora LTDA, de “propriedade de fato” do denunciado GILBERT WAGNER em que ELAN operava como “laranja”. Destaca que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram surpreendidas no mencionado trajeto pelos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO que, ao emparelhar o veículo HB20, subitamente efetuaram inúmeros disparos em direção ao veículo em que se encontravam as vítimas.

Levanta que o denunciado EVERALDO estava presente no Campo de futebol Society na localidade de Leonel e passava informações dos paradeiros das vítimas aos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO, que aguardavam dentro do veículo HB20 a saída das vítimas, podendo assim, seguir ao encalço dessas, assim que elas saíssem do mencionado local, sem que ninguém os vissem lá, inclusive existe foto nos autos que comprovam que o HB20 saiu atrás das vítimas tão logo o veículo HILUX SW4 branca (pertencente à vítima Marcos) saiu do campo.
(...)”
– destaquei.

De início, no que tange à alegada nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o impetrante sustenta que a denúncia do Ministério Público veio desacompanhada do Inquérito Policial e demais provas que lhe dão sustentação, afrontando o art. 12 do CPP.

Argumenta, ainda, que a defesa prévia foi apresentada sem acesso ao inteiro teor da prova da acusação, já que as medidas cautelares só foram disponibilizadas na audiência de instrução e julgamento e o inquérito policial não foi juntado aos autos até a presente data.

Entretanto, de uma análise superficial dos autos processuais, própria desta via estreita, o que se revela, em verdade, são inconsistências na argumentação do impetrante.

Isso porque, a decisão proferida em 10 de outubro de 2024 pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy-ES, constante do ID 52277322 (autos originários), expressamente determinou a retirada do sigilo das peças relativas ao inquérito policial juntadas aos autos da ação penal, concedendo acesso ao procurador do acusado Gilbert Wagner e reabrindo o prazo para defesa prévia.

Embora essa decisão tenha sido proferida em relação ao corréu, fato é que esta se deu em razão do denunciado ter comparecido aos autos com vários procuradores em momentos distintos, de escritórios diversos, um de Vitória/ES, outros do Distrito Federal, sem que nenhum deles tenha apresentado efetivamente a defesa prévia, somente requerimentos e
habeas corpus
.

Em contrapartida, os demais réus já haviam apresentado a defesa prévia, em razão da habilitação de seus defensores que, ao que tudo indica, já possuíam acesso ao Inquérito Policial, que está devidamente colacionado aos autos (ID’s 44387292 e seguintes dos autos originários).

Ainda que assim não fosse, a disponibilização das peças do inquérito aos autos do processo principal, caso realmente tenha se dado mediante esta decisão, beneficiou a todos os defensores, garantindo o pleno acesso à prova.

Vale registrar, ainda, que a denúncia foi recebida em 18 de junho de 2024 e o paciente apresentou sua defesa prévia em 06 de agosto de 2024, arguindo a ausência de provas do envolvimento do denunciado no crime, classificando as acusações como “mera especulação”. Ademais, tendo em vista a prisão preventiva decretada, a defesa apresentou diversos pedidos para o relaxamento da medida extrema.

Contudo,
em nenhum momento da defesa prévia ou dos pedidos apresentados perante o primeiro grau
, fora mencionada a falta de acesso ao inquérito policial ou a existência de sigilo sobre o procedimento investigatório, o que, a meu ver, enfraquece substancialmente a tese de cerceamento de defesa aqui perfilhada.

A
demais, acerca dos
links
da audiência de instrução e julgamento do dia 31 de janeiro de 2025, o impetrante alega que não foram disponibilizados às partes e que os
links
fornecidos acusam erro. Todavia, denota-se dos autos de origem que, nas decisões de ID 70078964 e 14777900, o Juízo de primeiro grau já determinou a sua devida regularização, estando a questão pendente de cumprimento pela Secretaria.

Logo, a suposta falha no acesso aos
links
não configura, neste momento, um constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que a autoridade supostamente coatora já está tomando as providências para sanar a questão.

Concluo, portanto, que não foi possível verificar qualquer ilegalidade, sendo certo que, ao que tudo indica:
(I)
a integralidade do Inquérito Policial está plenamente disponibilizada nos autos;
(II)
os autos dos procedimentos cautelares foram disponibilizados na audiência do dia 16/12/2024, conforme expressamente consignado em ata (ID 14352669); e
(III)
os
links
mencionados no ID 14352670 estão sendo devidamente regularizados perante o Juízo de primeiro grau.

Outrossim, no que concerne à ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, o impetrante argumenta que a prática delituosa ocorreu em 27 de maio de 2021, enquanto a prisão preventiva foi decretada em 08 de junho de 2024, ou seja, mais de três anos depois, sem a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida cautelar.

Entretanto, sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.08.2024) – destaquei.

Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados, analisou a necessidade da medida em face dos requisitos do artigo 312 do CPP, destacando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando o envolvimento do paciente, suposto partícipe, que esteve no local do crime e foi contatado por Douglas, corréu, demonstrando preocupação com as investigações e trocando de telefone após operações policiais.

Ainda, na decisão de 05 de maio de 2025, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau apontou que “
a situação fática e jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva de EVERALDO DE ALMEIDA NETO permanece inalterada. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 44451318) encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal”
.

Além disso, o crime em comento foi de grande repercussão, vitimando um vereador, sendo que, no bojo das investigações, houve a descoberta de uma série de outros crimes conexos, praticados separada ou conjuntamente pelos envolvidos, como roubos, homicídios, fraudes e tráfico de armas.

Isto é, embora a decretação da prisão preventiva tenha ocorrido três anos após a data do crime, a decisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, face à complexidade das investigações, à pluralidade de envolvidos e à descoberta de outros crimes conexos.

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade nos atos impugnados, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu, respeitosamente, peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:- 20/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009735-02.2025.8.08.0000

PACIENTE:

EVERALDO DE ALMEIDA NETO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERALDO DE ALMEIDA NETO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Presidente Kennedy nos autos nº 5000511-48.2024.8.08.0041.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de disponibilização integral do inquérito policial, das medidas cautelares realizadas e dos
links
disponibilizados na audiência de instrução e julgamento; e
(ii)
a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do processo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14452668.

As informações foram prestadas e juntadas no ID 14777900.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14871641, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º II e IV (vítima Marcos Augusto Costalonga), art. 121, §2°, IV (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, (vítimas Josimara Baioco e Heitor Jorgov Arruda) e art. 288, todos do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 44812748 dos autos de origem):

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 27 de maio de 2021, por volta das 23h09min, na estrada vicinal, Leonel, neste município e Comarca, os denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO se associaram criminosamente e sob o comando dos denunciados GILBERT WAGNER e ELAN, com animus necandi, e, utilizando duas armas de fogo, desferiram ao menos 10 (dez) disparos contra o veículo em que se encontrava as vítimas Marcos Augusto Costalonga, Josimara Baioco e Heitor Jorgov Arruda, tendo um dos disparos atingido as costas da vítima Marcos Augusto, causando a morte desse, conforme Laudo de Exame Cadavérico, não conseguindo consumar seu intento em relação as demais vítimas, por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Heitor se abrigou entre os bancos do veículo não podendo ser alvejado pelo denunciado, pois o carro estava em movimento e os disparos encontraram matérias resistentes no trajeto em relação a Jocimara (vide laudo de fl. 79-91). Revela que o motivo do crime foi uma discussão violenta com graves ameaças entre o denunciado GILBERT WAGNER e a vítima Marcus Augusto, após esse cobrar uma dívida de apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativa à venda de mourões feita pela empresa da vítima para a empresa Lopes do Brasil Construtora LTDA, de “propriedade de fato” do denunciado GILBERT WAGNER em que ELAN operava como “laranja”. Destaca que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram surpreendidas no mencionado trajeto pelos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO que, ao emparelhar o veículo HB20, subitamente efetuaram inúmeros disparos em direção ao veículo em que se encontravam as vítimas.

Levanta que o denunciado EVERALDO estava presente no Campo de futebol Society na localidade de Leonel e passava informações dos paradeiros das vítimas aos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO, que aguardavam dentro do veículo HB20 a saída das vítimas, podendo assim, seguir ao encalço dessas, assim que elas saíssem do mencionado local, sem que ninguém os vissem lá, inclusive existe foto nos autos que comprovam que o HB20 saiu atrás das vítimas tão logo o veículo HILUX SW4 branca (pertencente à vítima Marcos) saiu do campo.
(...)”

–

destaquei.

De início, no que tange à alegada nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o impetrante sustenta que a denúncia do Ministério Público veio desacompanhada do Inquérito Policial e demais provas que lhe dão sustentação, afrontando o art. 12 do CPP.

Argumenta, ainda, que a defesa prévia foi apresentada sem acesso ao inteiro teor da prova da acusação, já que as medidas cautelares só foram disponibilizadas na audiência de instrução e julgamento e o inquérito policial não foi juntado aos autos até a presente data.

Entretanto, de uma análise superficial dos autos processuais, própria desta via estreita, o que se revela, em verdade, são inconsistências na argumentação do impetrante.

Isso porque, a decisão proferida em 10 de outubro de 2024 pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy-ES, constante do ID 52277322 (autos originários), expressamente determinou a retirada do sigilo das peças relativas ao inquérito policial juntadas aos autos da ação penal, concedendo acesso ao procurador do acusado Gilbert Wagner e reabrindo o prazo para defesa prévia.

Embora essa decisão tenha sido proferida em relação ao corréu, fato é que esta se deu em razão do denunciado ter comparecido aos autos com vários procuradores em momentos distintos, de escritórios diversos, um de Vitória/ES, outros do Distrito Federal, sem que nenhum deles tenha apresentado efetivamente a defesa prévia, somente requerimentos e
habeas corpus
.

Em contrapartida, os demais réus já haviam apresentado a defesa prévia, em razão da habilitação de seus defensores que, ao que tudo indica, já possuíam acesso ao Inquérito Policial, que está devidamente colacionado aos autos (ID’s 44387292 e seguintes dos autos originários).

Ainda que assim não fosse, a disponibilização das peças do inquérito aos autos do processo principal, caso realmente tenha se dado mediante esta decisão, beneficiou a todos os defensores, garantindo o pleno acesso à prova.

Vale registrar, ainda, que a denúncia foi recebida em 18 de junho de 2024 e o paciente apresentou sua defesa prévia em 06 de agosto de 2024, arguindo a ausência de provas do envolvimento do denunciado no crime, classificando as acusações como “mera especulação”. Ademais, tendo em vista a prisão preventiva decretada, a defesa apresentou diversos pedidos para o relaxamento da medida extrema.

Contudo,
em nenhum momento da defesa prévia
ou dos pedidos apresentados perante o primeiro grau
, fora mencionada a falta de acesso ao inquérito policial ou a existência de sigilo sobre o procedimento investigatório, o que, a meu ver, enfraquece substancialmente a tese de cerceamento de defesa aqui perfilhada.

Ademais, acerca dos
links
da audiência de instrução e julgamento do dia 31 de janeiro de 2025, o impetrante alega que não foram disponibilizados às partes e que os
links
fornecidos acusam erro. Todavia, denota-se dos autos de origem que, nas decisões de ID 70078964 e 14777900, o Juízo de primeiro grau já determinou a sua devida regularização, estando a questão pendente de cumprimento pela Secretaria.

Logo, a suposta falha no acesso aos
links
não configura, neste momento, um constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que a autoridade supostamente coatora já está tomando as providências para sanar a questão.

Concluo, portanto, que não foi possível verificar qualquer ilegalidade, sendo certo que, ao que tudo indica:
(I)
a integralidade do Inquérito Policial está plenamente disponibilizada nos autos;
(II)
os autos dos procedimentos cautelares foram disponibilizados na audiência do dia 16/12/2024, conforme expressamente consignado em ata (ID 14352669); e
(III)
os
links
mencionados no ID 14352670 estão sendo devidamente regularizados perante o Juízo de primeiro grau.

Outrossim, no que concerne à ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, o impetrante argumenta que a prática delituosa ocorreu em 27 de maio de 2021, enquanto a prisão preventiva foi decretada em 08 de junho de 2024, ou seja, mais de três anos depois, sem a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida cautelar.

Entretanto, sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
–
destaquei.

Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados, analisou a necessidade da medida em face dos requisitos do artigo 312 do CPP, destacando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando o envolvimento do paciente, suposto partícipe, que esteve no local do crime e foi contatado por Douglas, corréu, demonstrando preocupação com as investigações e trocando de telefone após operações policiais.

Ainda, na decisão de 05 de maio de 2025, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau apontou que “
a situação fática e jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva de EVERALDO DE ALMEIDA NETO permanece inalterada. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 44451318) encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal”
.

Além disso, o crime em comento foi de grande repercussão, vitimando um vereador, sendo que, no bojo das investigações, houve a descoberta de uma série de outros crimes conexos, praticados separada ou conjuntamente pelos envolvidos, como roubos, homicídios, fraudes e tráfico de armas.

Isto é, embora a decretação da prisão preventiva tenha ocorrido três anos após a data do crime, a decisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, face à complexidade das investigações, à pluralidade de envolvidos e à descoberta de outros crimes conexos.

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade nos atos impugnados, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.